Tribunal: TJDFT
Processo: 0700858-08.2020.8.07.0005
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL IMPORTÂNCIA. DEPOIMENTO DE POLICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE RECEPTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. AFASTAR MAJORANTE CONCURSO DE PESSOAS. INVIÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial valor probatório, principalmente quando aliada ao conjunto de provas produzido nos autos.

2. O depoimento de testemunha policial, desde que coerente com as demais provas produzidas em Juízo, é suficiente para fundamentar um decreto condenatório.

3. Comprovada a autoria do réu no crime de roubo majorado, inviável a desclassificação para o delito de receptação.

4. Evidenciada a presença de dois indivíduos na empreitada delitiva, conforme se depreende de todo o acervo probatório colacionado aos autos, mostra-se presente a causa de aumento relativa ao concurso de pessoas.

5. Apelação conhecida e desprovida.